Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710623-35.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RICARDO DOS SANTOS MONICA APELADO: RICARDO DOS SANTOS MONICA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cumpra-se a diligência requerida pela Procuradoria de Justiça no ID 45770490. Intime-se a defesa para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público ou, caso tenha sido intimada, seja certificado o decurso do prazo. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 17:51:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator